Tribunal: TJDFT
Processo: 0000030-88.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Vistos etc. Petição de ID 28989346: O Sindireta, assistido por advogado e por meio da petição constante de (ID 28989346), requer o prosseguimento do feito mediante a apreciação da petição lançada no (ID 27518295). Na referida petição, pleiteia o credor a expedição de ofício à instituição bancária para a transferência dos valores depositados pelo Distrito Federal, conforme comprovante juntado no (ID 18809995). O depósito refere-se ao pagamento da RPV no 2015.00.2.021688-9, referente aos seguintes beneficiários: Ivanilda Mauricio de Lima, Ivanilde Alves Felix, Izanir Neves de Menezes, Jane Sousa de Matos, Janete Neves Brito Teixeira, Janeyre Carmo Ximenes e Jasson Jose da Silva (IDs 18809885 e 10791328). Trata-se, portanto, de valor incontroverso, independentemente de eventual complementação decorrente do novo critério de correção monetária, nos termos do v. acórdão de (ID 28568045). Ante o exposto, com respaldo no PA SEI 4933/2020, defiro o pedido de expedição de alvará em relação ao valor depositado (ID 18809885). Determino que o referido alvará seja encaminhado ao e-mail do Banco do Brasil (pso4811.oficios@bb.com.br), com observância às condições exigidas no Ofício BB 2020/0106, para que seja providenciada a transferência para a conta corrente indicada pelo exequente. Após o cumprimento desta determinação, intime-se a parte credora, para as providências que entender pertinentes ao prosseguimento do feito. Cumpra-se e intimem-se.